Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-36.2018.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1000169-36.2018.8.11.0008
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO BUGRES/MT
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: NESIO TADEU CAPATTO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO DA REDE DE ENERGIA QUE CULMINOU NA MORTE DE ANIMAIS E QUEIMA DO PASTO. DANOS MATERIAIS. VALOR A SER ADEQUADO MEDIANTE JUÍZO DE EQUIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, alegando o seguinte: a) que em 02/11/2015 houve queda de fio de energia de alta tensão em sua propriedade, ocasionada por quebra da cruzeta que sustenta os fios, que ao atingir o solo o energizou, culminando na morte de 6 (seis) bovinos; b) que posteriormente, em 30/10/2017 na mesma propriedade, houve o rompimento do cabo de alta tensão que desencadeou a queima do pasto, devido à queda do fio energizado; c) que entrou várias vezes em contato com a empresa Recorrida, a fim de que repasse os danos, a qual se manteve inerte, motivo da interposição da presente ação.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Diante da controvérsia, necessário destacar pontos primordiais para a resolução da demanda, (1) há fotos nos autos de animais mortos ao lado do poste da rede elétrica e inclusive é perceptível que o fio elétrico está muito próximo do solo e ao alcance dos animais; (2) há também elementos fotográficos que demonstram a queimada de extensão considerável da pastagem da propriedade rural; (3) nas fotos da queimada é possível constatar a presença de diversas pessoas que auxiliaram na contenção do incêndio; (4) os danos materiais requeridos na inicial se referem ao valor dos 06 (seis) bovinos, ou seja, R$ 12.288,00 ( doze mil, duzentos e oitenta e oito reais); (5) os danos morais requeridos se referem a todo transtorno sofrido, incluindo, por lógica a queima da pastagem, visto que não foi requerida de forma específica a título de dano material.
4. Ainda que verossímil que os bovinos identificados nas fotos colacionadas à inicial foram mortos em razão da falha estrutural na rede elétrica, fato, facilmente constatado, tendo em vista a distribuição dos corpos próximos ao fio elétrico, nota-se que apenas 02 (dois) bovinos foram identificados nas fotos. Ora, apesar do consumidor alegar que 06 (seis) bovinos foram mortos, comprovou nos autos apenas a morte de 02 (dois) animais. Ademais, o Recorrido poderia audiência de instrução comprovar a sua assertiva por meio de testemunhas, contudo manteve-se silente.
5. Considerando a regra do Código Civil, que dispõe que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944), merece redução o valor arbitrado a título de dano material, tendo em vista a ausência de comprovação da morte dos 06 (seis) bovinos, conforme mencionado pelo Recorrido.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000169-36.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NESIO TADEU CAPATTO - CPF: 482.473.089-91 (RECORRENTE), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021